Tribunal: STF
Processo: HC 76430
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: Júri: soberania dos veredictos: matéria de fato:
atenuantes.
Negada pelo Conselho de Sentença a existência de
atenuantes - matéria de fato que lhe é expressamente confiada por
lei - a sentença do juiz togado, embora aluda à confissão do réu,
jamais poderia diminuir a pena-base em função dela.